Tribunal: STF
Processo: ARE 787481
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRETENSA VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, controvérsias relacionadas à incidência de juros sobre o recebimento de valor a ser repetido não configuram ofensa direta ao texto constitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.